Tribunal: TJPA
Processo: 0800938-47.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800938-47.2021.8.14.0070

APELANTE: GLAUBER DA SILVA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente à pena de 5 (cinco) meses de detenção pela prática dos crimes previstos no artigo 147, caput, do CP, e artigos 7º e 24-A da Lei nº 11.340/2006, com aplicação da suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos, por ter ameaçado sua ex-companheira no contexto de violência doméstica e, posteriormente, descumprido medida protetiva de urgência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes de autoria e materialidade para a condenação do recorrente pelos crimes de ameaça no âmbito da violência doméstica e descumprimento de medida protetiva de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria dos crimes restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio dos depoimentos da vítima e de sua mãe, bem como pelas provas documentais que indicam o descumprimento da medida protetiva. A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, constitui meio idôneo para fundamentar a condenação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. O próprio recorrente, embora tenha negado o cometimento dos delitos, admitiu que realizou ligação para a vítima após ciência da medida protetiva, configurando o descumprimento. Assim, inexistem elementos que autorizem a absolvição pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação por crimes praticados no âmbito da violência doméstica. 2. O descumprimento de medida protetiva de urgência caracteriza-se pelo simples contato do agressor com a vítima, ainda que motivado por interesses pessoais.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147; Lei nº 11.340/2006, arts. 7º e 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal, interposta por Glauber da Silva Pinheiro, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou à pena de 05 (cinco) meses de detenção, pela prática da conduta descrita no art. 147, caput, do Código Penal Brasileiro c/c artigo 7º e artigo 24-A, ambos da Lei nº 11.340/2006 (ameaça no âmbito da violência doméstica e descumprimento de medida protetiva), sendo aplicada a suspensão condicional da pena do recorrente pelo período de dois anos.

Narra a denúncia
presente à ID 20755979, de forma sintética, in verbis: “(...)
que, na manhã de 28 de outubro de 2020, por volta das 10:30, o denunciado GLAUBER DA SILVA PINHEIRO, se deslocou para buscar seu filho na residência de sua ex-companheira, a ofendida EVELLINE CATARINA LOUREIRO DOS SANTOS, contudo, a criança se negou a sair com o acusado, tendo ele ameaçado de causar mal injusto a vítima, por acreditar que ela estava alienando seu filho contra ele. Dessa forma, a ofendida pleiteou medidas protetivas, as quais foram deferidas (pág. 18 IPL), tendo ainda o juízo suspendido as visitas ao seu filho e porte de arma do autor do fato, em razão dele ser Policial Militar da ativa, o qual tomou ciência da decisão em 06/11/2020. Todavia, no dia seguinte, o denunciado, já ciente de tal decisão, enviou mensagens de texto, via aplicativo Whatsapp, assim como efetuou uma chamada telefônica para a ofendida, descumprindo as medidas protetivas de urgência. (...)”

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado à pena ao norte exposta.

Em razões recursais apresentadas à ID 23128036,
requer a defesa a absolvição do apelante, por negativa de autoria e inexistência de provas sobre a materialidade e autoria dos delitos que foram atribuídos ao recorrente.

Em contra-razões
, o
parquet
manifesta-se pelo improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância
, o d. Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque da Silva, opina pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão, por ser crime com pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
.

Requer a defesa a absolvição do apelante, por negativa de autoria e inexistência de provas sobre a materialidade e autoria dos delitos que foram atribuídos ao recorrente.

Adianto que tal tese não possui esteio forte o suficiente para lhe sustentar.

No que tange a materialidade do crime de ameaça, esta se mostrou comprovada nos autos, já que o delito de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada, sendo que, pelos depoimentos constantes nos autos, claro se mostrou a ameaça sofrida pela vítima, bem como a materialidade do delito de descumprimento, constante no art. 24-A, da Lei 11.340/2006, senão vejamos:

A vítima, Evelline Catarina Loureiro dos Santos, em seu depoimento em juízo, mídia dos autos
,
confirmou as ameaças sofridas, esclarecendo que após término do relacionamento com o réu a vítima foi morar na casa de sua mãe; que certa vez o acusado telefonou para a vítima e esta não respondeu, já que a ofendida trabalha em um hospital de grande porte e estaria em procedimento de transplante, não podendo atender o réu; que o recorrente então se dirigiu à casa da mãe da vítima e lhe informou que teria coragem de matar a vítima e seu filho e depois se matar; que então a vítima e sua mãe foram à Delegacia de Polícia relatar o ocorrido; que foi imposta medida protetiva pelo juízo da comarca, ainda mais por ser o réu policial militar; que logo após deferimento das medidas protetivas, o apelante já veio a descumpri-las; que passou a telefonar e mandar mensagens à vítima para tentar denegri-la.

A testemunha, Maria de Fátima Loureiro dos Santos, mãe da vítima, disse em juízo que o réu lhe disse que teria coragem da matar o João (filho da vítima), matar a ofendida e depois se matar; que como já havia um caso na família da depoente em que um namorado de sua sobrinha havia matado ela, a depoente foi registrar ocorrência do ocorrido; que seu neto, João, não gostava de ir com o acusado; que em certo dia o acusado foi buscar seu filho e ocorreu uma discussão entre o réu e a vítima; que o recorrente acabou ameaçando a ofendida, mas a depoente não se recorda das palavras exatas; que depois das medidas protetivas deferidas, o réu começou a mandar mensagens ameaçando o ofendida; que sempre a depoente teve medo das ameaças proferidas pelo réu.

O recorrente, em seu depoimento em juízo, negou que tenha ameaçado a ofendida, bem como que tenha descumprido medida protetiva que lhe foi dada ciência no dia 06 de novembro de 2020, que somente mandou uma mensagem a vítima para saber de seu filho João.

Logo, por tudo que foi trazido ao processo, não há como conferir outra interpretação aos fatos do que aquela contida na peça inicial, já que as ameaças sofridas pela vítima se mostraram idôneas, bem como o descumprimento de medida protetiva que lhe foi deferida pelo juízo a quo, tendo a vítima relatado, em riqueza de detalhes, os fatos em sua plenitude, inclusive o réu, apesar de negar que tenha descumprido medida protetiva de não manter contato com a ofendida, admitiu que ligou para o telefone da vítima para saber de seu filho, o que por si só já configura o descumprimento das medida judicial imposta.

Além do que, a palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico, é meio de prova idôneo para ensejar uma condenação.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART . 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N . 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

Ante o exposto
e, na esteira do parecer ministerial, nego provimento ao recurso interposto.

É o voto.

Belém, 26/06/2025